Tribunal: STF
Processo: Rcl 35540
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em que se impugna sentença do Juízo da 48ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro que julgou procedente ação civil coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações, Transmissão de Dados e Correio Eletrônico, Telefonia Móvel Celular, Serviços Troncalizados de Comunicação, Rádio Chamadas, Telemarketing, Projeto, Construção, Instalação e Operação de Equipamentos e Meios Físicos de Transmissão de Sinal, Similares e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado do Rio de Janeiro (SINTTEL/RJ) em face da Claro Sociedade Anônima, ora reclamante (autos nº 0100258-89.2018.5.01.0048).
    2. Na origem, o referido sindicato pleiteou fosse a Claro Sociedade Anônima condenada a efetuar desconto em folha de pagamento para recolhimento de contribuição sindical de seus empregados, com fundamento inconstitucionalidade das alterações realizadas pela Lei federal nº 13.467/2017 nos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis do Trabalho e na afirmação de que a exigência de autorização prévia e expressa do empregado para cobrança não incluiu o requisito de individualidade, de modo que a manifestação de vontade individual poderia ser suprida por assembleia geral.
    3. O pedido foi julgado procedente em embargos de declaração em sentença, pela afirmação de que o julgado do STF não analisou a questão sob o âmbito da autonomia privada coletiva e a previsão constante do art. 8º, IV, da CF:
    “A Constituição da República consagrou no inciso XXVI do artigo 7º, de forma inflexível, o "reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho", concedendo expressão à chamada autonomia privada coletiva. Estabeleceu ainda a Constituição da República, no inciso IV do art 8º, que "a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;", reforçando a autonomia dos sindicatos na condução da vontade coletiva. 
    Desta forma, se os empregados reunidos em assembleia convocada para este fim, decidiram pelo desconto da contribuição sindical, dispensando a autorização do empregado; há de se respeitar esta vontade coletiva. No direito coletivo do trabalho, a vontade coletiva se sobrepõe à vontade individual.
    Por outro lado, é naturalmente inconstitucional qualquer norma infraconstitucional, como o novo texto do § 2º do artigo 579 da CLT, que relativize ou reduza o poder dado aos sindicatos de estabelecer a vontade coletiva da categoria profissional, inclusive no campo das contribuições.
     Desta forma, sob este argumento não analisado na sentença originária, e tendo em vista que o sindicato autor realizou assembleia, obedecendo as devidas as formalidades legais, e ao final a categoria profissional aprovou o desconto em folha da contribuição sindical, procede o pedido 5.1 do rol inicial. Por consequência, restabeleço a partir desta data, e sob este novo fundamento, a tutela de urgência concedida em fls 488/489, devendo a ré descontar a contribuição sindical no salário de junho de 2019, sob pena de pagamento da multa estabelecida naquela decisão.” 
    4. É contra essa decisão que se insurge a reclamante, por alegação de (i) afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.794, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; (ii) usurpação da competência do STF para declarar a inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 873/2019; e (iii) inobservância da Súmula Vinculante nº 40.
    5.  O pedido liminar foi deferido “para suspender os efeitos da decisão reclamada (autos nº 0100258-89.2018.5.01.0048), impedindo sua exequibilidade”(doc. 27). 
    6. Em 28.06.2019, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos requereu o ingresso no feito, na condição de amicus curiae. Defende (i) a relevância jurídica da controvérsia em exame, nos termos do art. 138 do CPC/15; e (ii) a sua representatividade, uma vez que as questões debatidas nestes autos teriam impacto sobre a categoria que representa (doc. 30).
    7. Citada, a parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (doc. 44).
    8. A autoridade reclamada, instada a prestar informações, quedou-se inerte (doc. 135).
    9. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação (doc. 137).
    10. É o relatório. Decido o pedido. 
    11.  Indefiro o pedido de ingresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos como amicus curiae. A presente reclamação não tem vocação para a formação de novo paradigma, tratando-se de hipótese de garantia da autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal no caso concreto, não tendo a decisão proferida na presente reclamação aptidão para irradiar seus efeitos de forma a atingir a categoria representada pela Confederação postulante. Por essa razão, a solicitada intervenção não possui utilidade. 
    12.  Passo ao julgamento do pedido. 
    13. Em 29.06.2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ADI nº 5.794, red. p./o acórdão o Ministro Luiz Fux, ajuizada por entidades sindicais, em que se alegou a inconstitucionalidade da redação dada pela Lei federal nº 13.467/2017 aos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis Trabalhistas. Afirmou-se, assim, a validade do novo regime voluntário de cobrança de contribuição sindical. Confiram-se o teor dos dispositivos impugnados, na redação dada pela Lei nº 13.467/2017, anterior à MP nº 873/2019:
    “Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados. 
    […]
    Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas.
    […]
    Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação.
    […]
    Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos.
    Art. 583. O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril de cada ano, e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro, observada a exigência de autorização prévia e expressa prevista no art. 579 desta Consolidação. 
    […]
    Art. 587. Os empregadores que optarem pelo recolhimento da contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano, ou, para os que venham a se estabelecer após o referido mês, na ocasião em que requererem às repartições o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade.
    […]
    Art. 602. Os empregados que não estiverem trabalhando no mês destinado ao desconto da contribuição sindical e que venham a autorizar prévia e expressamente o recolhimento serão descontados no primeiro mês subsequente ao do reinício do trabalho.” (Destaques acrescentados)
    14. A leitura dos dispositivos declarados constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal apontam ser inerente ao novo regime das contribuições sindicais a autorização prévia e expressa do sujeito passivo da cobrança. Tal ponto foi analisado na ADI 5.794, tendo a maioria do Plenário concluído pela extinção da compulsoriedade da contribuição:
    “[…]
    4. A Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical.
    5. A Carta Magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da contribuição sindical, na medida em que o art. 8º, IV, da Constituição remete à lei a tarefa de dispor sobre a referida contribuição e o art. 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes.
    6. A supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais não vulnera o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, previsto no art. 8º, I, da Carta Magna, nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador insculpidos nos artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da Constituição.” 
    15. O órgão reclamado, por sua vez, afirmou que a aprovação da cobrança da contribuição em assembleia geral de entidade sindical supre a exigência de prévia e expressa autorização individual do empregado. Nesses termos, delegou a assembleia geral sindical o poder para decidir acerca da cobrança de todos os membros da categoria, presentes ou não na respectiva reunião – é dizer, afirmou a validade de aprovação tácita da cobrança. Tal interpretação esvazia o conteúdo das alterações legais declaradas constitucionais pelo STF, no julgamento da ADI nº 5.794, red. p./ acórdão Min. Luiz Fux, o que implica afronta à autoridade desta Corte. Nesse sentido, confira-se: Rcl 34.889-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    16. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e art. 992, do CPC/2015, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida pelo órgão reclamado com observância da jurisprudência vinculante do STF.
     17.  Fixo os honorários de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, a serem executados pelo órgão reclamado. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator